Tribunal: TJDFT
Processo: 0702786-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702786-04.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA LUCIA MAGALHAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Verifico que a r. decisão agravada indeferiu em parte a petição inicial quanto aos pedidos listados nas letras “d” e “e” da Seção III, em razão de litispendência. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a Agravante para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto à dialeticidade. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do pedido de tutela de urgência. Brasília, 3 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora